Tribunal: TJDFT
Processo: 0720869-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720869-94.2025.8.07.0001 RECORRENTE: ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA RECORRIDA: ALIANÇA ASSESSORIA DE CRÉDITO EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL. RECLAMAÇÕES INDEVIDAS. DIREITOS. PERSONALIDADE. DANO MORAL. HONRA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade da plataforma digital por manter reclamações indevidas no perfil da apelada, mesmo após notificação formal de que as reclamações eram dirigidas a outra empresa, e condenou ao pagamento de reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se um provedor de aplicações de internet pode, excepcionalmente, ser responsabilizado civilmente por manter comentários negativos publicados contra uma empresa a partir de reclamações de usuários contra outra empresa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O provedor de aplicações na internet, em regra, não é responsabilizado por atos de terceiros. Contudo, a plataforma digital responde civilmente pelos danos causados se: i) os conteúdos negativos publicados pelos usuários referem-se a empresa distinta; ii) o erro é motivado pela própria plataforma; e iii) ela omite-se em corrigi-lo após ser reiteradamente notificada sobre a falha. 4. A omissão reiterada configura falha sistêmica e afasta a incidência da cláusula de exclusão de responsabilidade prevista no art. 19 do Marco Civil da Internet. A omissão atrai a responsabilidade do art. 927 do Código Civil, especialmente quando a atividade exercida impacta diretamente a reputação de terceiros. 5. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto e a ausência de recurso que objetivasse a sua majoração. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A plataforma digital responde civilmente pelos danos causados se: 1) os conteúdos negativos publicados pelos usuários referem-se a empresa distinta; 2) o erro é motivado pela própria plataforma; e 3) ela omite-se em corrigi-lo após ser reiteradamente notificada sobre a falha”. A recorrente alega violação ao artigo 19 da Lei 12.965/14, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao argumento de que não houve qualquer ordem judicial específica determinando a remoção de conteúdo gerado por terceiros. Aduz, ainda, que a responsabilidade do provedor, pelo disposto no artigo 19 do Marco Civil da Internet, só surgirá na hipótese de não cumprimento de uma ordem judicial, o que não ocorreu na presente demanda. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à indicada violação ao artigo 19 da Lei 12.965/14, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.819.751/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto à afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.929.991/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020